Tribunal: STF
Processo: RE 1457607
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. 1) APELAÇÃO DE JEFERSON ANTONIO GAMA PINTO. AUMENTO DE PERCENTUAL DE SALÁRIO-PRODUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO BUSCADO. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 2) APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS NÃO ESTÁ CONDICIONADA À INATIVIDADE DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O teor da sentença acerca da ausência de provas não comporta reparos, na medida em que o suporte probatório produzido durante a fase de conhecimento é notadamente insuficiente para evidenciar que houve violação de direito ao percentual de 500% a título desalário produtividade.



    2. Os documentos coligidos aos autos comprovam a narrativa fática de não fruição do direito ao descanso, sendo incontroverso até mesmo pela argumentação de defesa expendida pelo ente municipal, que reconhece tal situação. Assim, impõe-se o acolhimentodo pedido de indenização.



    3. O direito à indenização por férias vencidas e não usufruídas em razão de conduta da administração pública independe da atividade ou inatividade do servidor, dada a vedação ao enriquecimento ilícito do ente público em detrimento da pessoa física (STJ - Aglnt no REsp:1319492 RJ 2011/0298877-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A documentação trazida aos autos, sobretudo os contracheques carreados às fis. 25/84, limita-se a evidenciar o recebimento de salárioprodutividade na ordem 250%. Sob o pretexto de justificar o pedido em comento, o apelante diz genericamente que o cargo exercido seria o motivo para elevar o percentual da gratificação e que os critérios do Decreto Municipal 2234 de 10 de abril de 2013 teriam sido atendidos.



    Ocorre que o aludido decreto comporta mais requisitos do que aqueles apontados no apelo, o qual se restringe a mencionar a disponibilidade orçamentária e financeira e a demonstração do impacto financeiro, deixando de mencionar o restante:



    Decreto Municipal n.º 2.234/2013



    Art. 1.º Os pedidos da concessão da gratificação salário produtividade serão instruídos com os seguintes documentos:



    I- exposição de motivos do titular do órgão ou entidade demonstrando o interesse público na concessão da vantagem;



    II - indicação da disponibilidade orçamentária e financeira;



    III - demonstração do impacto financeiro;



    IV - parecer da assessoria jurídica do órgão ou entidade;



    V - autorização da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD e da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação - SEMEF.



    O apelante sequer tenta explicar a razão de não tratar acerca dos outros pressupostos, incorrendo em dúbia omissão que prejudica o fundamento do seu pedido de majoração de percentual, pois sendo inexistente a demonstração clara de existência de direito a salário produtividade na proporção de 500% (bem como a consequente violação pela entidade pública), os argumentos relativos à aposentadoria e falecimento de outros servidores municipais, para fins de comparação e de pretensa demonstração de impacto financeiro, na verdade, são vazios de respaldo jurídico e legal, incapazes de caracterizar efetivamente o atendimento dos critérios normativos.



    Na mesma linha, a alegada omissão no texto decisório quanto à concessão de promoção na forma da Lei n.º 1.118/1971 não merece prosperar. Primeiro porque não consiste em pedido expresso da demanda (ausência no rol de pedidos feitos ao fim da petição inicial), o que faz ser necessário evocar os princípios processuais atinentes à flexibilização da regra de formalidade ante a vícios meramente redacionais para considerar que o tópico da promoção sem pedido formulado não é apenas mais um trecho argumentativo. Em segundo, inexistem documentos nos autos que demonstrem a violação apontada. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente